Tribunal: TJDFT
Processo: 0745345-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE. FRACIONAMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUCUMBENCIAIS. PRECATÓRIO. RPV.
1. Possível o destaque ou a reserva dos honorários contratuais quando o contrato particular de prestação de serviços for colacionado aos autos antes da expedição do requisitório.
2. Permitida a separação da execução para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, independentemente do crédito principal, posto que são verbas que não se confundem e detêm titulares diversos, afastando o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, vedado pelo art. 100, § 8o da Constituição da República.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.